Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731396-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PEDRO BETTIM JACOBI contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0722974-25.2017.8.07.0001) iniciado por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A decisão agravada indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 243803191): “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID: 236678521), na qual a parte executada requer a decretação da prescrição intercorrente. Em rápida síntese, na causa de pedir, a parte executada afirmou que "a presente execução judicial foi ajuizada em 24 de agosto de 2017, com fundamento em título judicial formado em ação monitória proposta em 2012 (processo no 2012.01.1.113520-5), cujo documento base remonta à data de 15 de março de 2012, ou seja, há mais de 13 anos". Sustentou que "desde a primeira tentativa infrutífera de bloqueio em 04/12/2017, nenhuma medida eficaz foi promovida pelo credor" e que "em conformidade com o Tema 566 do STJ, a fluência do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a frustração da primeira tentativa de constrição patrimonial, sendo desnecessária nova intimação ou provocação judicial para que se inicie a contagem do prazo quinquenal", concluindo que "desde 04/12/2017 ou, ao menos, desde 19/09/2019, na tentativa subsequente também frustrada , já se consumaram os cinco anos previstos no art. 206, §5o, I do Código Civil, sem qualquer interrupção válida, o que exige a imediata extinção da execução com fundamento no art. 924, V do CPC". A parte executada reforçou a argumentação na petição do ID: 240529640. Após intimação, a parte exequente opôs resistência ao pedido referenciado, nos termos da impugnação do ID: 243092626. É o relatório sucinto e bastante. Decido. Destaco inicialmente que "a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado." (Acórdão 2012199, 0747261-11.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025), motivo por que rumo à sua apreciação. Cuida-se de cumprimento definitivo da sentença proferida em 13.3.2017 (ID: 9129579), relativamente à convolação de mandado monitório em título executivo judicial decorrente de faturas inadimplidas de cartão de crédito. Ao analisar o conteúdo deste processo, verifiquei que a suspensão do processo por ausência de indicação de bens penhoráveis foi determinada em 8.6.2020, conforme com a decisão proferida no ID: 64942551. Assim, o arquivamento provisório ocorreu, na forma da lei, em 8.6.2021 (art. 921, § 2.o, do CPC). É importante ressaltar que, durante a contagem do prazo de prescrição intercorrente, o credor não se cuidou de impulsionar a ação, com a indicação de bens penhoráveis. Pois bem. O art. 921, inciso III, do CPC, dispõe que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Por sua vez, os §§ 1.o e 2.o, do referido artigo, estabelecem o prazo ânuo de sobrestamento, no qual se suspenderá a execução, bem como o arquivamento provisório do feito até o encontro de bens penhoráveis. Outrossim, a redação original do art. 921, § 4.o, do CPC -- aplicável no caso dos autos em virtude do princípio geral de direito tempus regit actum (o tempo rege o ato) -- dispunha que "decorrido o prazo de que trata o § 1.o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". A propósito do tema, o art. 206-A, do CC, prevê que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)". Nesse contexto, destaco que "em se tratando de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de faturas de cartão de crédito, o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos (CC/2002 206 § 5o I)." (Acórdão 1945265, 0735699-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024). Assim, com o arquivamento provisório dos autos datado em 8.6.2021, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, em observância à antiga redação do art. 921, § 4.o, do CPC, pois anterior à vigência da Lei n. 14.195, de 26.8.2021, a saber: "Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente". Afasta-se, ademais, a incidência do regime jurídico emergencial para o período de pandemia (Lei n. 14.010/2020), pois a suspensão dos prazos prescricionais ocorreu entre 10.06.2020 e 30.10.2020 (art. 3.o), momento em que o processo se encontrava sobrestado pela ausência de indicação de bens penhoráveis. Diante da situação fático-juridica acima descrita, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que a parte executada pretende, em verdade, a aplicação de efeitos retroativos à redação conferida pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921, § 4.o-A, do CPC ("A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.") por via da aplicação do Tema 566 julgado pelo col. STJ em sede de recursos repetitivos. Ocorre que o referido tema se refere de forma exclusiva à contagem da prescrição intercorrente em matéria de execução fiscal (Lei no 6.380/80), logo, inaplicável em relação ao crédito exequendo objeto da presente demanda. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos do eg. TJDFT tomados por paradigma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO . TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021 . INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo, os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a correr após o período de um ano de suspensão do processo. 2 . Transcorrido prazo superior ao prazo da prescrição da ação (Súmula 150/STJ c/c art. 206-A do C.C.), após a automática retomada do prazo prescricional (art . 921, § 1o do CPC), correta a sentença extintiva do feito com apoio no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do CPC, face a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado . 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00143039320138070001 1880999, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2024). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. 1 . Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, não se pode aplicar o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021 de forma retroativa. Precedentes. 2 . Conforme regramento anterior à Lei 14.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 3 . Tratando-se de ação monitória com suporte em contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo de prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos (Súmula 150/STF, CC 206 § 5o e CC 206-A). 4. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ . 5. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJ-DF 07043494020178070001 1882603, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024). Ante o exposto, indefiro a exceção de pré-executividade. Sem mais requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intimem-se.” A parte agravante interpôs recurso de embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento (ID no 244786926). Neste agravo, o recorrente requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, requer a extinção da execução por abandono da causa ou a extinção do processo por falta de interesse de agir superveniente. Ainda subsidiariamente, pugna pela nulidade da decisão agravada em razão do vício na reabertura indevida de prazo pós-preclusão. Por fim, pede a condenação da agravada por litigância de má-fé. Defende ter a decisão recorrida afastado indevidamente a prescrição intercorrente ao definir um termo inicial equivocado. Afirma, em 4/12/2017, ter-se configurado a situação fática de inexistência de bens penhoráveis, pois as tentativas de constrição via sistemas eletrônicos foram frustradas, ocorrendo o esgotamento do prezo prescricional em 21/4/2024. Aponta vício processual na reabertura do prazo para manifestação da parte. Narra que, após o decurso do prazo concedido à exequente para se manifestar sobre a prescrição, o Juízo de primeira instância, por intermédio de ato ordinatório, reabriu o prazo já expirado. Alega afronta às regras processuais de preclusão e os poderes da secretaria judicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. Na hipótese, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível o qual impede o regular processamento do presente agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, ao que consta dos autos, o agravante, a um só tempo, se insurge contra a mesma decisão através de 2 (dois) instrumentos processuais, embargos de declaração pendentes de julgamento e o presente agravo de instrumento. Nota-se que no mesmo dia 31/7/2025, o agravante apresentou, contra a mesma decisão, embargos declaratórios nos autos de origem (ID no 244786926) e recurso de agravo de instrumento, sem que o juízo de origem tenha apreciado os argumentos. Conforme se verifica do cotejo de ambas as irresignações apresentadas simultaneamente, a parte deduz, contra a mesma decisão, os mesmos pedidos e fundamentos. Diante desse cenário, além de constituindo indevida supressão de instância a análise de matéria sobre a qual o juízo recorrido não se manifestou, o presente agravo de instrumento fora interposto contra decisão ainda está pendente de revisão e sujeita a modificação pela instância de origem. Com efeito, seja em razão da ocorrência da preclusão consumativa, seja pelo princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), a legislação processual obsta que a mesma decisão seja objeto de dupla irresignação pela mesma parte, assim, a impugnação apresentada na origem inviabiliza o exame do agravo interposto contra julgado ainda sujeito a reforma. Outrossim, a decisão ora agravada, também objeto de impugnação na origem, restará superada pela decisão subsequente a ser proferida após apreciada a impugnação apresentada pelo agravante, revelando a inadmissibilidade do presente agravo. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante a necessidade e utilidade do presente recurso, pois a decisão agravada, depois de superada, revela a carência da parte em modificar a deliberação recorrida, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2016.) - g.n. “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. (...)” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022.) - g.n. “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. (...)” (07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/10/2022.) - g.n. Portanto, o presente agravo de instrumento se revela inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado contra decisão impugnada na origem e pendente de modificação, bem como ser indevida a aferição, nesta sede recursal, dos mesmos pedidos e fundamento deduzidos e não apreciados na origem, configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 10:50:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador